Tribunal: STF
Processo: ARE 1433832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SOBRE MERCADORIA TRANSPORTADA PELOS CORREIOS. LIBERAÇÃO DO PRODUTO. PRETENSÃO TAMBÉM DIRIGIDA CONTRA A REFERIDA EMPRESA PÚBLICA, QUE SE ENCONTRA NA POSSE IMEDIATA DO BEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação ajuizada contra a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT, objetivando a concessão de provimento jurisdicional que afaste a incidência do imposto de importação sobre remessa internacional, bem como a liberação do produto objeto da encomenda nº RB497279272SG, independentemente do pagamento dos impostos cobrados pela Receita Federal. Alega que, após adquirir mercadoria (telefone celular) em site internacional, foi notificado pelos Correios de que a retirada do produto estaria condicionada ao pagamento do imposto de importação no valor de R$682,79 (seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) e da Taxa de Despacho Postal fixada em R$15,00 (quinze reais). Insurge-se a autora contra tal cobrança, invocando a regra de isenção prevista no art. 2º, II, do Decreto-Lei 1084/80.



    2. Acolhida a pretensão pela sentença, a ECT recorreu, alegando a sua ilegitimidade passiva.



    3. A legitimidade consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa. Note-se que, para verificar se há legitimidade é preciso antes ver o que será discutido em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Não é por outra razão que Fredie Didier entende que "a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido" (Curso de direito processual civil. v.1. JusPodivm, 2011).



    3. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade passiva da ECT, porquanto a cobrança do tributo dirigida à parte autora – condição para a liberação da mercadoria - foi subscrita pela referida empresa pública, que se encontra na posse imediata do bem. Logo, os efeitos do julgamento necessariamente atingirão a sua esfera jurídica.



    4. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    5. Honorários a cargo da recorrente, ora vencida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.



    6. Têm-se por prequestionados, e não violados, os dispositivos referidos pela recorrente em sua peça recursal.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente